Tribunal: TJPA
Processo: 0005663-53.2018.8.14.0059
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0005663-53.2018.8.14.0059

EMBARGANTE: JOSIELSON SILVA FIGUEIREDO

APELANTE: ANDERSON DOS SANTOS AMADOR

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA PROVISÓRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ.
VERBETE QUE PERMANECE FIRME E PLENAMENTE VÁLIDO. ERRO MATERIAL NÃO CONSTATADO.
EMBARGANTE PRETENDE REDISCUTIR AS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NO V. ACORDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos de prequestionamento, que JOSIELSON SILVA FIGUEIREDO opôs ao v. Acórdão de id Num. 15440418 - Pág. 1, proferido por esta 2ª Turma
de Direito Penal sob a minha relatoria.

A decisão embargada foi de
conhecimento e parcial provimento à apelação
criminal interposta pelo agora embargante, revendo sentença
condenatória pela prática do delito tipificado nos artigos 33, caput, c/c 35, ambos da Lei 11.343/2006.

As razões recursais suscitaram erro material por entender que o reconhecimento de atenuante permite a redução da pena provisória abaixo do mínimo legal, circunstância que deve ser reconhecida, de ofício, pelo e. TJE/PA (Num. 15515656 - Pág. 1/6).

É o relatório do necessário. Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

Belém, 16 de novembro de 2023.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Nos termos do §2º do artigo 620, do Código de Processo Penal, indefiro,
ab initio
, o requerimento.

Ora, o artigo 619 do mesmo regramento dispõe,
verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado. 20 ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Ambiguidade: é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

Obscuridade: é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

Contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

Não caracterização da omissão: não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

Consoante já decidiu a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
“[O] recurso dos embargos de declaração,
medida processual de contorno bastante rígidos
,
tem como pressupostos a existência na decisão embargada de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”,
sendo “
impossível nos declaratórios debater a correção ou desacerto da manifestação colegiada”
( EDcl na APn 691/DF, Corte Especial, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 06/08/2014 – grifei).

Trata-se, como se nota, de
recurso de fundamentação vinculada aos dispositivos autorizadores de sua interposição
,
inadmitida sua veiculação para rediscutir os termos da decisão recorrida
.
Noutras palavras, “
[A] mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão embargado, visando, assim, a reversão d
o julgado,
não
viabiliza a oposição dos aclaratórios
”
( EDcl no AgRg no RHC 150.702/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 25/04/2022).

In casu
, não vislumbro razão ao embargante.

Conforme relatado, o Embargante insurge-se contra Acórdão que deu parcial provimento ao apelo, porém, na fase de dosimetria da pena deixou de reduzir a pena provisória referente a atenuante de confissão (art. 65, III, "d", CP), em razão do óbice enfrentado pela Súmula 231, do STJ, eis que a pena já se encontrava em seu mínimo legal.

Sobre o objeto recursal, o Acórdão vergastado assim consignou:

“(...) Considerando ausência de vetores negativos, fixo a PENA BASE no mínimo legal, ou seja, 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa. Em relação à segunda fase da dosimetria da pena, o STJ reconhece a fração de 1/6 como padrão usual de aumento da pena intermediária a título de agravantes e a necessidade de fundamentação de qualquer acréscimo. Entendo que o apelante Josielson Silva Figueiredo, ao afirmar em Juízo, que pretendia vender o entorpecente para auxiliar no pagamento de dívidas decorrentes do consumo, confessou o crime previsto no artigo 33 da Lei 13.343/2006, devendo incidir a atenuante de confissão (art. 65, III, d, do CP). Considerando que a atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, mantenho a PENA INTERMEDIÁRIA em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa (...)”.

Data venia
, em que pese presente a confissão espontânea, referida atenuante não pode ser aplicada, em estrita observância à exegese da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, entendo que não merece ser acolhida a tese de que a pena deve ser atenuada para patamar abaixo do mínimo legal, até porque, conforme entendimento consolidado por este Tribunal de Justiça, o Enunciado Sumular n.º 231 do STJ continua em plena vigência, de modo que as atenuantes, em geral, não devem, ao contrário do afirmado pelo apelante, serem aptas a conduzir a pena na segunda fase da dosimetria da pena para patamar inferior ao mínimo legal, inclusive por que tais circunstâncias (atenuantes ou agravantes) não integram o tipo penal pelo qual o apelante fora condenado. Inteligência do STJ, vislumbrada na seguinte ementa:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Esse também é o entendimento de nossa
Eg. Corte de Justiça
,
confira-se:

EMENTA: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA PARA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. CONFLITO ENTRE AS SÚMULAS Nº 231 E 545, AMBAS DO STJ: EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. É CEDIÇO QUE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TEM POR FINALIDADE SUPRIMIR QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO, VISANDO ACLARAR O ARESTO COMBATIDO. 2. NA HIPÓTESE, CONSTATA-SE QUE A CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA FORA RECONHECIDA PELA DESDE A SENTENÇA CONDENATÓRIA, NÃO SENDO APLICADA A REDUTORA POR TER SIDO A PENA-BASE FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL, DE ACORDO COM O QUE PRECONIZA A SÚMULA Nº 231 DO STJ. 3. AINDA QUE RECONHECIDA A MENCIONADA ATENUANTE, COM BASE NA SÚMULA Nº 545 DO STJ, TAL SITUAÇÃO NÃO OBRIGA OU FORÇA O JUÍZO SENTENCIANTE A SUPERAR O ÓBICE TRAZIDO PELA SÚMULA 231 DO STJ, VEZ QUE TRATAM DO MESMO TEMA SEM, CONTUDO, SE ANULAR. PRECEDENTES. 4. EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE OBJETIVAM A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ SUPERADA NO V. ACÓRDÃO (TJ-PA - ED: 00221273320178140401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 06/04/2022).

Ademais, destaco que
não há inconstitucionalidade ou ilegalidade no enunciado da Súmula nº 231 do STJ, a qual está em consonância com a jurisprudência da Corte Suprema. Tal entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, nos autos do RE nº 597.270/RS, em que a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena, não havendo, portanto, ofensa a tais princípios.

Neste sentido é o ente
nd
imento do STJ que, recentemente, abordou o tema, o qual transcrevo a seguinte ementa:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no

julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158). 4. Agravo desprovido (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)

Inobstante a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na Súmula n. 231 /STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais n. 2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e convocando audiência pública para o dia 17/5/2023, nos termos do art. 125, § 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, não houve determinação de sobrestamento dos feitos pelo então relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, consoante permitido no § 1º, do respectivo dispositivo. Assim, não tendo sido determinado o sobrestamento das causas que versem a respeito da temática, inexiste óbice à sua incidência. Precedentes do STJ - AgRg no AREsp: 2257587 PA 2022/0377871-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 25/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2023.

Desta forma, não há como reconhecer o aludido erro de julgamento, vez que o pronunciamento judicial sob análise apenas manteve o entendimento pacificado nas Cortes Pátrias, acerca da inviabilidade de redução da pena, na 2ª etapa dosimétrica, mesmo diante da presença de circunstância atenuante, quando tiver sido a pena-base fixada no patamar mínimo legal.

Por derradeiro, ressalto que mesmo para fins de prequestionamento, devem ser observadas as hipóteses de cabimento da via integrativa eleita, não sendo exigível do julgador a menção expressa dos dispositivos legais aplicáveis ao caso, porquanto importa que as questões debatidas tenham sido objeto de fundamentação, tal como se deu no presente caso.

É o que colaciona o seguinte julgado: “
[m]
esmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
,
nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal”
(EDcl no AgRg no HC n. 510.483/SC, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe de 9/10/2019; EDcl no AgRg no AREsp n. 1.962.624/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/3/2022).

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o artigo 619 do Código de Processo Penal.

A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, visando, assim, a reversão do Acórdão, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

Portanto, eventual discordância com o teor do aresto deverá ser discutida nas vias próprias.

Ante o exposto, tendo o Acórdão vergastado analisado devidamente as matérias veiculadas no Recurso de Apelação, concluindo pelo seu parcial provimento, e não

ocorrendo nenhuma das hipóteses previstas no
artigo 619 do Código de Processo Penal
,
acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço, porém, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

É como
voto
.

Belém, 13/12/2023